Tribunal: TJES
Processo: 5006301-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006301-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEIZELENE SIMOES RANGEL e outros

AGRAVADO: ALICE ALMEIDA BARCELLOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – RELATIVIDADE DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE
–
CÔNJUGE SOBREVIVENTE QUE NÃO PROPÔS A AÇÃO DE INVENTÁRIO NO TEMPO ADEQUADO – ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS EM TENTATIVA DE ACORDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02-04-2019, DJe 05-04-2019).

2.

Também nessa linha é jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível, que já se pronunciou no sentido de que “
O art. 617 do CPC/15 estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo que, em regra, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte, teria prevalência sobre os demais herdeiros. [...] Ocorre que a referida ordem não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 012189003317, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Civel, j. 19/03/2019, p. 29/03/2019).

3.
O d. Juízo de origem entendeu que a Agravante não é pessoa apta ao exercício do múnus, haja vista que não propôs a ação de inventário no tempo adequado. E as Agravadas, em sua petição de ingresso, alegaram a sonegação de bens pela Agravante quando buscaram a via extrajudicial para proceder a partilha de bens. Considerando que a Agravante não demonstrou estar na administração dos bens, bem como que as Agravadas são filhas/herdeiras ao falecido, deve ser mantida a r. decisão hostilizada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEIZELENE SIMÕES RANGEL e EDUARDO RANGEL ZANOTTI BARCELLOS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do Sr. Carlos Fernando de Mattos Barcellos, nomeou a agravada
FERNANA ALMEIDA BARCELLOS
como inventariante do espólio do
de cujus
.

Aduzem os agravantes, em suma, ser descabida a nomeação da ora recorrida como inventariante na medida em que o falecido deixou cônjuge sobrevivente, devendo ser obedecida a ordem legal prevista no art. 617 do CPC. Salientam, neste aspecto, que o magistrado não apresentou argumentos para fundamentar sua decisão, se limitando a apontar que a ação de inventário não fora ajuizada dentro do prazo legal.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendem o deferimento da liminar recursal, de modo a sobrestar os efeitos da r. decisão objurgada.

Proferi decisão no id. 5244615 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 5444400, pelo desprovimento do recurso.

Os agravantes interpuseram agravo interno em face da decisão retro (id. 5495661), alegando, em resumo: i) que o inventário extrajudicial foi aberto dentro do prazo legal, uma vez que protocolizado no dia 07/03/2022, ao passo que o óbito ocorreu em 12/01/2022; ii) que constava como inventariante no referido procedimento, com a concordância das agravadas; iii) que a partir da leitura das primeiras declarações apresentadas, é possível observar que não houve omissão de bens por parte da agravante, na medida em que os bens indicados são exatamente os bens deixados pelo

Contrarrazões ao agravo interno no id. 5879593.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalvo ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
006301-73.2023
.8.08.0000

AG
RAVANTE
S:
DEIZELENE SIMÕES RANGEL
e OUTROS

AGRAVADA: FERNANDA ALMEIDA BARCELLOS E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DEIZELENE SIMÕES RANGEL e EDUARDO RANGEL ZANOTTI BARCELLOS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do Sr. Carlos Fernando de Mattos Barcellos, nomeou a agravada
FERNANDA ALMEIDA BARCELLOS
como inventariante do espólio do
de cujus
.

Aduzem os agravantes, em suma, ser descabida a nomeação da ora recorrida como inventariante na medida em que o falecido deixou cônjuge sobrevivente, devendo ser obedecida a ordem legal prevista no art. 617 do CPC. Salientam, neste aspecto, que o magistrado não apresentou argumentos para fundamentar sua decisão, se limitando a apontar que a ação de inventário não fora ajuizada dentro do prazo legal.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereram o deferimento da liminar recursal, de modo a sobrestar os efeitos da r. decisão objurgada, o que foi indeferido em decisão carreada no id. 5244615.

Em face de tal decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (id. 5495661), alegando, em resumo: i) que o inventário extrajudicial foi aberto dentro do prazo legal, uma vez que protocolizado no dia 07/03/2022, ao passo que o óbito ocorreu em 12/01/2022; ii) que constava como inventariante no referido procedimento, com a concordância das agravadas; iii) que a partir da leitura das primeiras declarações apresentadas, é possível observar que não houve omissão de bens por parte da agravante, na medida em que os bens indicados são exatamente os bens deixados pelo falecido; iv) que encontram-se na posse dos bens, especialmente em se considerando que um deles é o imóvel em que residem.

Pois bem.

Acerca da ordem da nomeação do inventariante, prescreve o art. 617 do CPC o seguinte:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Ocorre que tal ordem não é absoluta. Acerca disso, vejamos as considerações de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A aludida ordem de nomeação de inventariança é
preferencial
[...]. Contudo, não se pode chegar ao absurdo de imaginar que a lista preferencial estabelecida pelo julgador aprisionaria o juiz, como uma verdadeira clausura, impedindo de
nomear como inventariante aquela pessoa que, efetivamente, se mostra mais idônea e preparada para o exercício do encargo
. Certamente, não seira a providência mais recomendável para a proteção do espólio. Por isso, defendemos, com convicção e segurança,
ser possível ao magistrado, por decisão fundamentada, abandonar a lista preferencial
prevista na norma, com vistas a conferir a inventariança à
pessoa que se mostrar mais idônea e adequada
. Isso pode ocorrer, exemplificadamente, em casos nos quais o
grau de litigiosidade entre os sucessores seja alto
ou quando
nenhum deles se mostre idôneo ao múnus
.” (FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. Curso de Direito Civil: Sucessões. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2022. v. 7. p. 589)

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02-04-2019, DJe 05-04-2019).

Também nessa linha é jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível, que já se pronunciou no sentido de que
“O art. 617 do CPC/15 estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo que, em regra, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte, teria prevalência sobre os demais herdeiros.
[...]
Ocorre que a referida ordem não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 012189003317, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/03/2019, p. 29/03/2019).

À vista disso, o d. Juízo de origem entendeu que a Agravante Deizelene não é pessoa apta ao exercício do múnus, uma vez que não propôs a ação de inventário no tempo adequado. E as Agravadas, em sua petição de ingresso, alegaram a sonegação de bens pela Agravante quando buscaram a via extrajudicial para proceder a partilha de bens.

Nesta seara, ao analisar detidamente os autos, vejo que o inventário extrajudicial foi protocolizado no dia 07/03/2022 (id. 5495663) e, portanto, dentro do prazo legal, já que o óbito ocorreu em 12/01/2022. Ademais, vê-se na minuta da escritura pública (id. 18110693 da ação de origem) que no referido procedimento a Agravante Deizelene foi nomeada inventariante. Assim, ao que tudo indica, a inércia quanto ao ajuizamento da ação de inventário estaria justificada.

No entanto, consta da referida minuta que o falecido deixou os seguintes bens a serem partilhados:

1)
Direitos de posse sobre o imóvel residencial situado na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, nº 4123, Jardim Camburi, Vitória/ES;

2)
32,72% da nua propriedade do apartamento nº 901 do edifício Santa Isabel, com duas vagas de garagem, situado na Rua Moacir Avidos, nº 487, Praia do Canto, Vitória/ES;

3)
50% dos direitos de promitente comprador do imóvel constituído pelo lote nº 10 da quadra 28, situado no Loteamento Santa Terezinha, em Jardim Camburi, Vitória/ES.

Mas, nas próprias razões do agravo interno, os Agravantes apontam outros bens, a saber: 1) 50% DE DOMÍNIO ÚTIL DA LOJA 06 DO EDIFÍCIO COMERCIAL BAY SIDE; 2) SALA 304 DO EDIFÍCIO OMEGA CENTER; 3) VEÍCULO TOYOTA HILUX CD SR 4X4 2.8 TDI DIESEL AUTOMÁTICO, ANO MODELO 2017, DIESEL PLACA PPT 4933; 4) CRÉDITO NA AÇÃO TRABALHISTA N°. 0000156-72.2017.5.17.0008, ESTIMADO EM R$ 512.507,42 (QUINHENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Ora, ainda que a Agravante Deizelene seja meeira e herdeira, e que o
de cujus
tenha disposto em testamento sua vontade de deixar 50% (cinquenta por cento) de todos os bens disponíveis para o Agravante Eduardo, é certo que tais bens deveriam ao menos estar elencados no inventário extrajudicial. Eventual validade do testamento, avaliação destes bens, e atribuição de quota parte serão analisados em momento oportuno, mas não justificam o fato de que aparentemente foram omitidos pela então inventariante.

Desta forma, ao menos na análise que me é permitida neste momento processual, entendo estar demonstrado fundamento para a relativização da ordem prevista no art. 617 do CPC.

Ademais, o receio da Agravante Deizelene de ser retirada do imóvel onde reside pode, em tese, ser afastado pelo direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, segundo o qual “
ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
”.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO AÇÃO DE INVENTÁRIO NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE ORDEM LEGAL PREFERÊNCIA RELATIVA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.021, caput do Código de Processo Civil: C ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019). 3. Logo, a inércia do cônjuge supérstite em ajuizar a competente ação de inventário para reunir e partir os bens deixados pelo de cujus revela motivação idônea para nomear como inventariante um herdeiro-interessado distinto, ainda que preferencialmente não fosse a primeira opção legal ( CPC. Art. 617, incisos I, II e III). 4. O receio da agravante de ser retirada do imóvel onde reside pode, em tese, ser afastado pelo direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, segundo o qual: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-ES - AGT: 00025990220198080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2019)

Portanto, sem prejuízo de posterior mudança de entendimento pelo culto colega Magistrado, responsável pelo processo, ao menos diante desta primeira análise da matéria, não me convenço pelo desacerto da r. decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator

Sessão dia 01/08/2023